Tribunal: TJSP
Processo: 1502635-16.2022.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradições no V. Acórdão que examinou a pretensão recursal. Inocorrência. Julgado que enfrentou expressa e exaustivamente todos os pontos levantados pelo Recorrente. Fundamentação logicamente contraposta à tese defensiva. Aclaratórios que se prestam a corrigir contradições internas do julgado, não contradições externas. Sujeição dos embargos de declaração aos

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradições no V. Acórdão que examinou a pretensão recursal. Inocorrência. Julgado que enfrentou expressa e exaustivamente todos os pontos levantados pelo Recorrente. Fundamentação logicamente contraposta à tese defensiva. Aclaratórios que se prestam a corrigir contradições internas do julgado, não contradições externas. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do Código de Processo Penal. Prequestionamento. Desnecessidade. Pronunciamento explícito sobre as questões suscitadas. Embargos rejeitados.